Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECONHECIMENTO PÓSTUMO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS.

1. O reconhecimento da filiação socioafetiva demanda dois (2) requisitos: 1) vontade inequívoca do pai ou da mãe socioafetiva de reconhecer o filho como seu e 2) demonstração da chamada posse de estado de filho, constituída pela maneira como a relação é vista pela comunidade e, em especial, pelas famílias dos que buscam o vínculo.

2. O reconhecimento de filiação socioafetiva referente a pessoa já falecida demanda prova robusta e contundente. Inexistente referida prova, o reconhecimento é inviável.

3. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

4. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais.

5. Apelação desprovida. Alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência de ofício.